Tribunal: TJDFT
Processo: 0001870-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA, DA INFORMANTE E DA TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM NA PRIMEIRA FASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, da informante e da testemunha, corroboradas pela prova pericial.
2. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, visto que réu contava com 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos.
3. Se o acusado admite a prática da conduta que lhe é imputada, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Tal entendimento se encontra preservado mesmo após o acórdão prolatado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1.986.672/SC. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que apesar da extensão do dano, as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram plenamente esclarecidas.
5. Recursos conhecidos. Apelo do Ministério Público não provido e recurso da Defesa parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5° e 7°, da Lei no. 11.340/2006, reconhecer em favor do réu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, para de 03 (três) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, bem como reduzir o valor fixado a título de reparação de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos) reais.